Tribunal: TJMT
Processo: 28215-39.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

86) Recurso nº: 0028215-39.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
Recorrente:
Recorrido: Pamela Silvestre de Souza
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data de Julgamento: 02.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADA. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR
MEIO DE APLICATIVO. OFENSA PROFERIDA PELO MOTORISTA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o
pedido de indenização por danos morais e condenou a recorrente ao pagamento do valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente aduz, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação, porque não cometeu ato ilícito algum, tampouco deu causa ao
eventual dano sofrido, pois ela é uma empresa que aproxima condutores cadastrados e
passageiros. Ainda, em sede de preliminar, argumenta a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. No mérito, postula o afastamento da condenação imposta a
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

título de danos morais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR

1 – Da Ilegitimidade Passiva

Sustenta a recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez
que não deu causa ao eventual dano sofrido pela recorrida, já que atua somente na
aproximação de motoristas cadastrados e passageiros; e que os fatos relatados não
configuram qualquer situação que pudesse responsabilizá-la, visto que o fato foge da
sua alçada operacional.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a empresa exerce
atividade de aproximação e intermediação entre consumidores e motoristas, por meio de
aplicativo, com o escopo de fornecer transporte privado, atuando na cadeia de
fornecimento de serviços e comprometendo-se à sua fiel execução, tem legitimidade
passiva. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- REJEITADA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
POR MEIO DE APLICATIVO - AUTORA AGREDIDA POR
MOTORISTA DO APLICATIVO POP99 - FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL
CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da
cadeia de fornecedores. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da
recorrida. 3. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente
das agressões praticadas pelo motorista da recorrente contra a autora,
ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 4. Ressalte-se ser
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai
pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5.
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a
quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao
caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do
art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT, Recurso Inominado nº. 0013763-
21.2019.811.0002, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Data do
Julgamento: 03.12.2019)

Além do mais, o condutor cadastrado atua como preposto da recorrente e o consumidor
contrata o serviço mediante acesso à plataforma digital criada pela ré. Assim, pela teoria
da aparência, a reclamada responde por eventuais prejuízos causados aos consumidores
quando da utilização.

Dessa forma, rejeito a presente preliminar.

2 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

A recorrente postula pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no
entanto, é nítida a natureza consumerista da relação firmada entre as partes, pois é
inegável que participa da cadeia de consumo ao auferir lucro e intermediar transações
entre o consumidor e o motorista cadastrado, devendo responder solidariamente aos
prejuízos causados.

Aliás, no caso em tela, também cabe a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º,
inciso VIII, do diploma mencionado.

Assim, também rejeito o presente argumento.

VOTO - MÉRITO

Restou incontroverso que a recorrida utilizou os serviços da recorrente, mediante o
acesso ao aplicativo, para chamada de transporte, bem como as ofensas proferidas pelos
condutores cadastrados, sendo que o senhor Ademir chamou a parte reclamante de
“folgada”, enquanto o senhor Alisson disse que a autora era “burra e vaca”, o que
caracteriza falha na prestação do serviço.

Colaciono os prints das mensagens trocadas pelo aplicativo.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Resta clara a responsabilidade da reclamante pela prática de atos de seus prepostos.

A situação dos autos configura falha na prestação dos serviços, decorrente das ofensas
praticadas pelos motoristas da recorrente contra a recorrida, ensejando o dever de
indenizar a título de danos morais.

Assim, é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em
exame, tendo em vista que a recorrida foi ultrajada ao utilizar os serviços da recorrente,
que resulta na violação ao dever de respeitar aquela gama de direitos inerentes a
personalidade de cada ser humano, em especial a imagem e honorabilidade.

Dessa forma, existindo a conduta ilícita, o nexo causal entre esta e o prejuízo de ordem
moral sofrido, bem como não há qualquer excludente de responsabilidade demonstrada
no caso em tela, a recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelo dano moral
ocasionado.

O juízo a quo fixou os danos de forma adequada ao critério da razoabilidade, porque
foram ofensas com palavras de baixo calão, o que não se espera de uma empresa em
relação ao consumidor.

Nada impede que a recorrente se utilize da via ressarcitória em relação ao causador do
dano.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Turma Recursal Temporária

Com essas considerações, entendo pela manutenção do valor fixado pelo juízo a quo.

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE
.
PROVIMENTO

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
no patamar de 10% do valor da condenação, em razão do resultado do julgamento, nos
termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

6